Tribunal: TJDFT
Processo: 0708035-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708035-04.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANDRE CAETANO ROSA, GLEDES JOSE ANTONIO, LIGA ARMAZENS REFRIGERADOS LTDA - ME RECORRIDAS: ALEXANDRA LORDES SALIBA, MARCIA VALERIA COSTA BRANDAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. Não se exige que, na decisão rescindenda, a norma apontada como violada tenha sido expressamente mencionada. Mas para admissibilidade da rescisória, é essencial que a questão tenha sido enfrentada, o que não ocorreu na hipótese. Constatada a ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, pela impossibilidade de reconhecer quaisquer contrariedades entre a sentença e os preceitos legais indicados pelo autor, indefere-se a inicial. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 17, 330, inciso III e 485, incisos I, IV, VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando estarem presentes os requisitos autorizadores para o ajuizamento de ação rescisória, porquanto, haveria, ao menos em tese, manifesto erro de fato pela inobservância de norma legal. Afirmam que o erro de fato restou caracterizado pela admissão como existente/válido negócio jurídico nulo ou ilegal. Defendem, ainda, que o acórdão deveria ter se pronunciado sobre a ilegitimidade passiva da Liga Armazéns. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 17, 330, inciso III, e 485, incisos I, IV, VI, todos do Código de Processo Civil. A uma, porque a decisão impugnada está em consonância com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "Na ação rescisória fundada no inciso V do art. 485 do CPC/1973, a violação de lei deve ser literal, direta e evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.(AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 5/4/2021). Assim “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). A duas, porque a Câmara julgadora assentou: No que tange à interpretação da cláusula contratual acerca do negócio e sua relevância quanto ao tema da legitimidade passiva da pessoa jurídica, há que se esclarecer que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisória não constitui via adequada para a discussão de fatos, provas e cláusulas contratuais para, então, concluir pela violação literal de dispositivo de lei: ...... Logo, considerando a existência do contrato com cláusula específica e expressa acerca da pessoa jurídica, não se vislumbra qualquer teratologia na decisão que a condenou juntamente com os demais réus. Nesse caso, a ausência dos pressupostos de admissibilidade da presente ação rescisória, é razão suficiente para o indeferimento da exordial (ID 29260385). Assim rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023